Tribunal: TJES
Processo: 5008713-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE –
UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECÔMICA PRESUMIDA - PRESENÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, por aplicação do princípio do “Tempus Regit Actum”. Portanto, deve ser observada a Lei Estadual Complementar nº 282/2004, que regulamentou a questão dos dependentes, posto que era a legislação que vigorava à época do óbito que foi em 12/09/2021.

2
.
Conforme previsto no art. 5º, inc. I, da Lei Complementar nº 282/2004, é presumida a dependência econômica do convivente na constância da união estável.

3
. O art. 300 do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A documentação acostada aos autos de origem demonstra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Portanto, a manutenção da pensão por morte em favor da agravada, ao menos até que realizada a devida instrução processual, é medida que se faz necessária.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008713-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA EBER REIS SILVA RAMOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008713-11.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

AGRAVADA: ANA EBER REIS SILVA RAMOS.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão de id. 17139637 (dos autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte com pedido de tutela provisória de urgência c/c declaratória de união estável” ajuizado contra ele por
ANA EBER REIS SILVA RAMOS,
deferiu a tutela de urgência para “determinar ao requerido IPAJM que implemente o benefício de pensão por morte em favor da autora, por ser companheira do segurado LUIZ ALBERTO RAMOS, a partir da próxima folha de pagamentos”.

Em suas razões (id n. 3293450), sustenta a parte recorrente, em síntese que: (i) a análise do regramento previdenciário aplicável ao benefício previdenciário pleiteado pela autora deve ser efetivada com fundamento no ordenamento vigente à época do óbito da ex-segurado (12/09/2021); (ii) não há prova da existência de união estável anterior ao casamento; (iii) a autora não demonstra que possui direito ao benefício ante a documentação apresentada nos autos administrativos perante o IPAJM; (iv) a autora não se desincumbiu do ônus da prova de comprovar a dependência econômica entre ela e o “de cujus”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com atribuição do efeito suspensivo, “ante a ausência da plausibilidade do direito invocado pelo ora agravado e o risco de dano ao erário”.

Mediante decisão de id.3323598 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id.3465028 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no id.3493534 opinando pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 134 do Regimento Interno, que o presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008713-11.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

AGRAVADA: ANA EBER REIS SILVA RAMOS.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão de id. 17139637 (dos autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte com pedido de tutela provisória de urgência c/c declaratória de união estável” ajuizado contra ele por
ANA EBER REIS SILVA RAMOS,
deferiu a tutela de urgência para “determinar ao requerido IPAJM que implemente o benefício de pensão por morte em favor da autora, por ser companheira do segurado LUIZ ALBERTO RAMOS, a partir da próxima folha de pagamentos”.

Em suas razões (id n. 3293450), sustenta a parte recorrente, em síntese que: (i) análise do regramento previdenciário aplicável ao benefício previdenciário pleiteado pela autora ser efetivada com fundamento no ordenamento vigente à época do óbito da ex-segurado (12/09/2021); (ii) não há prova da existência de união estável anterior ao casamento; (iii) a autora não demonstra que possui direito ao benefício ante a documentação apresentada nos autos administrativos perante o IPAJM; (iv) a autora não se desincumbiu do ônus da prova de comprovar a dependência econômica entre ela e o “de cujus”.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo . 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Dito isso, dispõe o art. 300 do CPC que, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sobre o tema, a doutrina
1
destaca que a concessão da tutela de urgência “pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “
fumus boni iuri
s”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “
periculum in mora
”)”.

Firmada tal baliza, destaco que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, por aplicação do princípio do Tempus Regit Actum.

Dessa forma, deve ser observada a Lei Estadual Complementar nº 282/2004, que regulamentou a questão dos dependentes, posto que era a legislação que vigorava à época do óbito que foi em 12/09/2021. Assim, o art. 5º dispõe que:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009).

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 572/2010).

O referido diploma normativo prevê a concessão da pensão por morte ao companheiro/cônjuge que comprove tal condição com o de cujus, sendo presumida a dependência econômica.

No caso em análise, verifico que há probabilidade do direito em razão de fortes indícios de que a requerente era companheira do segurado. Isso porque, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
, “são requisitos à concessão da pensão por morte, no caso em apreço, que a requerente comprove que era companheira do segurado, sendo a dependência econômica presumida”, tendo a autora, ao menos em cognição sumária, demonstrado tal situação por meio da documentação constante nos autos, a saber: “a Declaração do Condomínio Atlântico Sul (id 17111732), que declara ter a autora residido sob o mesmo teto com o segurado por cerca de 10 (dez) anos naquele condomínio; os contratos de locação, que reforçam a mencionada situação; [...] a celebração de casamento certificada em id 17111737, fl. 2, que, a despeito do reduzido lapso temporal, emana que a união do ex-casal foi longínqua e perdurou até o falecimento do cônjuge”.

Também verifico o
periculum in mora,
posto que “além da dificuldade de subsistência com a cessação do benefício, a autora inclusive já foi notificada para o adimplemento do aluguel do imóvel que usa como residência e que está em atraso, sob pena de responder por ação de despejo (id 17111743)”, conforme bem salientado na r. decisão recorrida.

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem comprova que a manutenção da pensão por morte em favor da agravada, ao menos até que realizada a devida instrução processual, é medida que se faz necessária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito processual: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória./ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria e Oliveira – 17ed. - São Paulo: Ed. Juspodivm,2022, p.750.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE –
UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, por aplicação do princípio do “Tempus Regit Actum”. Portanto, deve ser observada a Lei Estadual Complementar nº 282/2004, que regulamentou a questão dos dependentes, posto que era a legislação que vigorava à época do óbito que foi em 12/09/2021.

2
.
Conforme previsto no art. 5º, inc. I, da Lei Complementar nº 282/2004, é presumida a dependência econômica do convivente na constância da união estável.

3
. O art. 300 do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A documentação acostada aos autos de origem demonstra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Portanto, a manutenção da pensão por morte em favor da agravada, ao menos até que realizada a devida instrução processual, é medida que se faz necessária.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.